Tribunal: TJSP
Processo: 2181619-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. ITBI. Base de cálculo (valor da transação ou o valor venal utilizado para fins de IPTU). Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual se pretende o recolhimento provisório do ITBI pelo valor do negócio, que é superior ao valor venal para fins de IPTU. Pretensão à reforma. Acolhimento. Presença de elementos suficientes

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. ITBI. Base de cálculo (valor da transação ou o valor venal utilizado para fins de IPTU). Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual se pretende o recolhimento provisório do ITBI pelo valor do negócio, que é superior ao valor venal para fins de IPTU. Pretensão à reforma. Acolhimento. Presença de elementos suficientes para a formação de um juízo de probabilidade do direito, considerando que a norma local, ao atribuir ao Executivo a estimativa prévia do valor venal do imóvel, se mostra contrária ao princípio da legalidade. Decisão reformada. Recurso provido.